Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-56.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005018-56.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 536.292.641-15 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005018-56.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LUIZ SANTANA DA SILVA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL PRESUMIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O recorrente sustenta que a inscrição foi indevida, pois o débito já havia sido quitado antes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do recorrente ocorreu de forma indevida; (ii) definir se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela comprovação da legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes é da empresa recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A recorrida não comprova a existência do débito no momento da negativação, enquanto o recorrente apresenta comprovante de pagamento da fatura correspondente, o que evidencia a inexistência da dívida.

5.

A inscrição indevida em órgão de restrição de crédito configura ato ilícito e gera presunção de dano moral, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

6.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação.

7.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado como adequado à compensação do dano e à prevenção de novas condutas similares pela parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da existência de débito no momento da inscrição em cadastros de inadimplentes torna indevida a negativação.

2.

A inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito enseja a presunção de dano moral.

3.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, §1º (redação dada pela Lei nº 14.905/24); Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, que alega ser indevido, pois o débito estava quitado.

No caso, cabe a recorrida fazer a prova da legalidade da inscrição, o que não veio aos autos, pois não comprovou que o recorrente estava inadimplente no momento da negativação, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Por outro lado, o recorrente apresentou comprovante de pagamento da fatura do mês de julho/2023, no valor de R$ 212,76 (duzentos e doze reais e setenta e seis centavos), quitada em 12.09.2023, sendo que inscrição ocorreu em 07.10.2023.

Desse modo, mostra-se indevida a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo a declaração de inexistência do débito.

Assim, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025